Tribunal: TJBA
Processo: 8000338-25.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000338-25.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

APELADO: LEILIO MAXIMON TEIXEIRA ALVES e outros

Advogado(s)
:
JUDISMAR GERALDO PANDOLFI

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RECURSO DA PARTE AUTORA INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REASSUNÇÃO DE CARGO C/C COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DECRETO N. 20.910/32. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO E AFASTAMENTO FUNCIONAL POR SUPOSTO ABANDONO DO CARGO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. EFEITOS RETROATIVOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelas partes contra sentença que julgou procedente o pedido de nulidade do ato administrativo que afastou o demandante do cargo público e suspendeu o pagamento de sua remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ambos os recursos atendem aos requisitos de admissibilidade, em especial à tempestividade; (ii) definir se houve prescrição do fundo de direito na pretensão do autor à reassunção do cargo e ao recebimento de valores retroativo; e (iii) estabelecer se o ato administrativo de afastamento funcional e suspensão da remuneração do demandante observou o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação da parte autora é intempestivo, pois foi interposto em 25/11/2024, após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, que se encerrou em 22/10/2024.

4. O requerimento administrativo é causa suspensiva da prescrição, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 20.910/32. A suspensão mantém-se durante o período de tramitação do processo administrativo, até a comunicação da decisão final ao interessado. Na hipótese dos autos, os processos administrativos ainda estavam em tramitação na data do ajuizamento da ação, o que afasta a alegação de prescrição.

5. Embora o abandono de cargo possa gerar a suspensão do pagamento de salários e, inclusive, a demissão do servidor, isso não pode ocorrer antes que tenha sido instaurado processo administrativo disciplinar para apurar a questão, no qual seja garantido o contraditório e a ampla defesa, em observância ao art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.

6. No caso
sub judice
, a suspensão da remuneração e o afastamento funcional foram realizados sem que fosse oportunizado ao autor o exercício do seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

7. O afastamento e a suspensão do pagamento de vencimentos, realizados de forma arbitrária, sem o devido processo legal, ensejam a nulidade do ato administrativo, com efeitos
ex tunc
.

8. Reconhecida a nulidade do ato administrativo, impõe-se a reintegração do servidor ao cargo e o pagamento dos vencimentos e demais vantagens devidas durante o período de afastamento, observada, contudo, a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da parte autora não conhecido. Recurso do Estado da Bahia desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8000338-25.2019.8.05.0172,
em que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente,
LEILIO MAXIMON TEIXEIRA ALVES e ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECUROS DA PARTE AUTORA e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ,
nos termos do voto do Relator que integra este julgado.